Tribunal: TJDFT
Processo: 0738415-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
PENAL MILITAR. LESÃO CORPORAL LEVE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO LEVÍSSIMA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL DESCABIDA. AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório coligido aos autos ampara a condenação dos acusados pelo crime descrito no artigo 209, caput, do Código Penal Militar, obstando-se, por conseguinte, a absolvição ou a desclassificação para o delito de lesão corporal levíssima.
2. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade eis que denota maior reprovabilidade a conduta dos acusados que agrediram civis quando estes já se encontravam dominados, sem qualquer possibilidade de reação, sendo inviável, nesse sentido, a fixação da pena-base no mínimo legal.
3. Correto o reconhecimento do concurso material de crimes, tendo em vista que os réus, mediante mais de uma ação, praticaram dois crimes distintos e com desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo 79 do Código Penal Militar.
4. Recurso conhecido e desprovido.